Tribunal: CARF
Processo: 10340.720397/2020-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
0
S1-C3T2
Processo no
10340.720397/2020-12
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.201 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de fevereiro de 2024
Assunto
MULTA ISOLADA
Recorrente
BONARDI INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
julgamento do recurso voluntário, junto à Divisão de Análise de Retorno e Distribuição de
Processos (Dipro) da Coordenação-Geral de Gestão do Julgamento (Cojul) deste CARF, até a
decisão definitiva do processo administrativo no 10340.720396/2020-60, nos termos do relatório
e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Savio Salomão de Almeida Nóbrega,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 106-014.544 da 7a Turma da
DRJ06, prolatado em 08 de junho de 2021, que julgou improcedente a impugnação que o sujeito
passivo BONARDI INDUSTRIA QUIMICA LTDA apresentou em face de Auto de Infração da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Curitiba.
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 49 a 109), o Auto de Infração decorre de
suposto encaminhamento pelo sujeito passivo da Escrituração Contábil Digital – ECD do ano-
calendário de 2015 com omissão de sua movimentação financeira, tendo sido aplicada a
penalidade prevista no art. 12, II, da Lei no 8.218/91, equivalente a 5% sobre o valor da operação
correspondente, limitada a 1% do valor da receita bruta da pessoa jurídica no período a que se
refere a escrituração, totalizando R$1.075.422,59, conforme demonstrado na tabela de e-fl. 98 do
Relatório Fiscal e abaixo reproduzido:
Fl. 9815
DF CARF MF
Original
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.15230.WA1A. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.15230.WA1A. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.201 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10340.720397/2020-12
A movimentação financeira não escriturada foi fundamento para o lançamento de
ofício discutido no processo administrativo fiscal n° 10340.720396/2020-60 e o montante mensal
da suposta receita omitida foi a base de cálculo utilizada para o lançamento no presente processo.
Também estão sendo exigidos multas por apresentação da Escrituração Contábil
Fiscal – ECF dos anos-calendário 2015 e 2016 com erros ou omissões, tendo sido aplicada a
multa prevista no art. 8o-A do Decreto-Lei no 1.598, de 26/12/1977, com redação dada pela Lei
no 12.973, de 13/05/2014, equivalente a 3% do valor omitido, limitada ao montante de
R$5.000.000,00, totalizando R$ 1.630.346,48 no ano-calendário 2015 e R$1.249.217,44 no ano-
calendário 2016, conforme tabela da e-fl. 103 do Relatório Fiscal, abaixo transcrita.
Fl. 9816
DF CARF MF
Original
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.15230.WA1A. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.15230.WA1A. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.201 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10340.720397/2020-12
O presente processo está vinculado ao processo n° 10340.720396/2020-60, eis que
a base de cálculo do lançamento aqui discutido depende da decisão naquele outro processo.
O sujeito passivo impugnou o lançamento alegando, preliminarmente a
decadência do lançamento relativo ao ano-calendário 2015, uma vez que teria feito a entrega da
ECD e a da ECF regularmente, de modo que transcorrido o prazo de 5 anos, teria sido
homologado tacitamente o que fora declarado, não mais assistindo ao FISCO o direito de
questionar os valores declarados, mesmo que não tenha sido apurado tributos a pagar (no ano-
calendário de 2015 foram apurados prejuízo fiscal e base negativa de CSLL).
No mérito, alega que a multa só poderia ser exigida quando houvesse
inobservância do art. 11 da Lei n° 8.218/91, ou seja, se não tivesse mantido ou colocado à
disposição da Fiscalização os documentos de natureza contábil e fiscal elaborados por meio de
sistema eletrônico. Aduz que embora possam conter alguma incorreção nos lançamentos, foi
entregue dentro do prazo regulamentar e obedecidas as formas de apresentação.
Quanto a multa aplicada com fundamento em incorreções na ECF dos anos-
calendários 2015 e 2016, o sujeito passivo alega que só poderia ser aplicada se não tivesse sido
observado o disposto no art. 8o do Decreto-Lei n° 1.598/77, ou seja, se não tivesse escriturado ou
entregue a declaração no prazo regulamentar.
Fl. 9817
DF CARF MF
Original
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.15230.WA1A. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.15230.WA1A. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.201 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10340.720397/2020-12
Aduz que não seria possível a aplicação da multa de ofício por omissão de receita
baseada em presunção legal cumulada com a multa por descumprimento de obrigação acessória
por utilizarem a mesma base de cálculo, o que configuraria bitributação. De modo que não
poderiam ser exigidos a multa isolada e a multa de ofício concomitantemente.
A DRJ julgou improcedente a impugnação em acórdão cuja ementa é abaixo
transcrita:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 26/07/2016, 27/07/2017, 03/02/2017
MULTA REGULAMENTAR. DECADÊNCIA. ART. 173, I DO CTN.
A contagem do prazo decadencial para lançamento de multa pelo cometimento de
infração tributária é regida pela regra geral prevista no art. 173, I do CTN, de cinco anos
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado, vez que não se trata de exigência de tributo sujeito a lançamento por
homologação, ficando afastada a aplicação do disposto no art. 150, §4o do CTN.
JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO DAS DRJ.
O contribuinte não juntou nos autos posição que vincule as decisões prolatadas por este
Colegiado Julgador.
MULTA REGULAMENTAR. ARQUIVOS DIGITAIS. ECD E ECF.
As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de dados para
registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros ou elaborar
documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigadas a manter, à disposição da
Secretaria da Receita Federal, os respectivos arquivos digitais e sistemas, pela prazo
decadencial previsto na legislação tributária, conforme regulamentado pela RFB.
A entrega de ECD com omissão da movimentação financeira, enseja a aplicação da
multa prevista no art. 12, II da Lei no 8.218/91.
Aplica-se a multa estabelecida para apresentação de ECF com informações inexatas,
incompletas ou omitidas, prevista no art. 8o - A do Decreto-Lei no 1.598/77.
MULTA REGULAMENTAR POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA E MULTA DE OFÍCIO. PROCESSOS DISTINTOS.
É cabível a aplicação de multa regulamentar, decorrente de descumprimento de
obrigação acessória e de multa de ofício, por não cumprimento da obrigação principal,
em processos distintos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada com o r. acórdão a ora Recorrente apresentou recurso voluntário
alegando, preliminarmente, decadência do direito da Fazenda Pública lançar a multa relativo aos
fatos geradores do ano-calendário de 2015.
No mérito alega que cumpriu os requisitos determinados pelo art. 11 da Lei
8.218/91, ou seja, manteve à disposição da Receita Federal os arquivos digitais e sistemas pelo
Fl. 9818
DF CARF MF
Original
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.15230.WA1A. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.15230.WA1A. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.201 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10340.720397/2020-12
prazo previsto na legislação e portanto não caberia a aplicação da penalidade prevista no art. 12
da Lei 8.218/91.
Defende que a multa capitulada por qualquer das situações descritas nos incisos
do art. 12, da Lei 9.218/91, vigente à época da entregada da ECD, só incidiria se houvesse
inobservância do art. 11 daquele dispositivo legal, que trata das situações em que a empresa não
mantem e não elaborou os arquivos digitais, o que não seria o caso aqui analisado.
Defende também que a multa relativa ao não atendimento dos requisitos de
apresentação não poderiam ser aplicadas à ECD e ECF, uma vez que que elas passam por
programas geradores e eles impedem a validação aos arquivos que não atenderem à forma. Alega
que esse argumento de defesa não foi analisado pela DRJ.
Reafirma que embora reconheça ser possível a existência de alguma incorreção de
lançamento, a ECD foi entregue no prazo e obedeceu à forma de apresentação e foi mantida à
disposição da autoridade fiscal.
Quanto as ECFs dos anos-calendários 2015 e 2016 assevera que as entregou
dentro do prazo e que as manteve à disposição da autoridade fiscal, de modo que entende
incabível o entendimento da Turma julgadora a quo, de que teria havido infringência ao art. 8-A
do Decreto-Lei n° 1.598/77. Isto porque a autoridade fiscal não teria deduzido qualquer
irregularidade na escrituração da ECF, a não ser em razão da suposta omissão de receita apurada
após o fechamento do exercício fiscal.
Defende que o caput do art. 8A do Decreto-Lei 1.598/77 faz referência ao artigo
anterior da mesma lei, ou seja, só seria aplicável a penalidade, caso o contribuinte deixasse de
apresentar o livro que trata o inciso I do art. 8o. Assevera que eventual incorreção na ECF não
poderia ser fundamento para a autuação.
Reafirma a impossibilidade de cumulação de penalidades, após o encerramento do
exercício fiscal ou incidentes sobre a mesma base de cálculo. Apresenta ementa de julgados da
CSRF como referência.
Irresigna-se contra a multa por entender que é injusta e contrária aos princípios da
legalidade, impessoalidade e moralidade e do não confisco, defendendo que decisão do STF, que
por diversas vezes já se manifestara acerca do tema, deve ser observado pela administração
pública.
Insurge-se contra a decisão da DRJ de não analisar a multa de ofício aplicada no
processo n° 10340-720396/2020-60 por entender que seria aplicável ao presente caso as
disposições contidas nos 530 e 532 do RIR/99, c/c art. 6o da Lei 8.021/90, ou seja, que para
apuração do lucro deveria ser aplicado o arbitramento.
Requereu ao final o provimento do recurso pela reforma do acórdão combatido
com o cancelamento do auto de infração.
É o Relatório.
VOTO
Fl. 9819
DF CARF MF
Original
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.15230.WA1A. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.15230.WA1A. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-001.201 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10340.720397/2020-12
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo.
Conheço parcialmente do recurso, em virtude de não conhecer dos argumentos da
Recorrente quanto sua irresignação contra a multa de ofício analisada no processo n° 10340-
720396/2020-60, ao qual o presente processo está vinculado.
O presente processo foi vinculado por conexão com o processo de exigência de
IRPJ e seus reflexos, discutidos no processo administrativo n° 10340.720396/2020-60. Isto
porque os fatos que ensejaram o lançamento aqui discutido e naquele outro processo foram os
mesmos.
No processo n° 10340.720396/2020-60 é analisado a acusação de omissão de
receita por depósitos bancários de origem não comprovada. A acusação fiscal de incorreções na
escrituração contábil e fiscal é decorrente da suposta omissão de receita, e a base de cálculo
utilizada para o lançamento das multas aqui analisadas é a mesma daquele outro processo.
Considerando que a base de cálculo do lançamento aqui discutido depende da
decisão naquele outro processo, e que nesta mesma seção de julgamento decidiu-se por converter
em diligência o julgamento naquele processo, entendo necessário sobrestar o julgamento do
presente processo, até decisão administrativa final no processo n° 10340.720396/2020-60.
Conclusão
Pelo exposto VOTO para sobrestar o julgamento do recurso voluntário, junto à
Divisão de Análise de Retorno e Distribuição de Processos (Dipro) da Coordenação-Geral de
Gestão do Julgamento (Cojul) deste CARF, até a decisão definitiva do processo administrativo no
10340.720396/2020-60
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama
Fl. 9820
DF CARF MF
Original
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.15230.WA1A. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.15230.WA1A. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Ministério da Fazenda
PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo,
possuindo assim uma numeração independente.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado ao processo em 11/03/2024 12:03:10 por Paulo Henrique Silva Figueiredo.
Documento assinado digitalmente em 11/03/2024 12:03:10 por PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO e Documento
assinado digitalmente em 08/03/2024 08:52:58 por WILSON KAZUMI NAKAYAMA.
Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 22/07/2024.
Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx
2) Entre no menu "Legislação e Processo".
3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".
4) Digite o código abaixo:
EP22.0724.15230.WA1A
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
BBBA502B958DE3A18E6EDB063E2F5068DACB74DC46A2B66F7851F4A8FCBFE005
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
10340.720397/2020-12. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.